Tribunal: TJDFT
Processo: 0740411-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERCENTUAL DE 10%. DECISÃO MANTIDA
1. Nos termos do art. 827, caput, do CPC, ao despachar a petição inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a serem pagos pelo executado.
2. Os honorários advocatícios previstos no art. 827 do Código de Processo Civil são tarifados e possuem natureza sucumbencial, e serão fixados pelo juízo ao despachar a petição inicial, de forma taxativa.
3. No caso concreto, diversamente do que suscita a parte agravante, não houve redução dos honorários advocatícios contratuais, porque integram o valor do título executivo judicial, tanto é que foram incluídos na planilha de cálculos, e serão objeto de apreciação pelo juiz em eventual impugnação pela parte executada. Os honorários advocatícios previstos em título executivo não se confundem com a verba honorária arbitrada judicialmente pelo magistrado em cumprimento ao disposto no art. 827, caput, do CPC.
4. Agravo de Instrumento interposto pela Exequente não provido. Unânime.